Tribunal: TJMT
Processo: 0003782-52.2018.8.11.0050
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003782-52.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), SILVESTRE DIONES DIAS - CPF: 040.001.811-06 (APELANTE), PERICLES DA SILVA PEREIRA - CPF: 897.791.001-30 (APELANTE), FRANCISCO ERIKS GOMES DA CONCEICAO - CPF: 047.251.281-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ERIKS GOMES DA CONCEICAO - CPF: 047.251.281-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILIO MORAES CALLEGARO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS majorado [ART. 33, ‘CAPUT E ART. 40, INC. III, DA LEI No 11.343/06] – CONDUTA VOLTADA A INTRODUÇÃO DE DROGAS NA UNIDADE PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1o RECORRENTE:
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PARA A FIGURA TÍPICA DESCRITA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –
DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS

QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA –

VALIDADE COMO MEIO DE PROVA
– IMAGENS DOS CIRCUITOS DE SEGURANÇA DA UNIDADE PRISIONAL E LAUDO DE CONSTATAÇÃO DAS DROGAS

–

COTEJO HARMÔNICO – DELITO PLURINUCLEAR – TIPO MISTO ALTERNATIVO
– COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
–

ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 DO TJMT – EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO AGENTE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – ENUNCIANDO ORIENTATIVO 3 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO –

2o RECORRENTE:
ABSOLVIÇÃO REQUESTADA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INSUBSISTÊNCIA –
INCURSÃO AONÚCLIEO DO TIPO
–

EVIDENCIAÇÃO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRADIÇÃO DO ENTORPECENTE
–

RECURSO DESPROVIDO

– SENTENÇA MANTIDA.

Os depoimentos harmônicos dos agentes penitenciários legitimam a condenação imposta ao réu

na sentença pelo delito de tráfico de drogas.

Enunciado no 7 do TJMT: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

O aperfeiçoamento do crime de tráfico

de entorpecentes não exige a efetiva tradição da droga, sendo igualmente inexigível a comprovação da mercancia.

Enunciados Orientativo no 3, do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT que, nos autos da ação penal no. 0003782-52.2018.8.11.0050, (Cód. 103994), julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para condenar
SILVESTRE DIONES DIAS e PÉRICLES DA SILVA PEREIRA
, como incursos nas penas do artigo 33, ‘caput’, art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, c/c art. 29 e art. 61, inciso I, ambos do Código Penal, o primeiro, a pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 780 (setecentos e oitenta) dias-multa
e, o segundo, a pena de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
no importe de 1/30 do salário mínimo, ambos no regime inicialmente fechado, respectivamente. (Sentença – Id.42202982 a 42202984)

Irresignado, nas razões recursais, busca a reforma do édito condenatório pugnando pela desclassificação do delito de tráfico ilícito de drogas, para a figura típica descrita no art. 28, da lei 11.343/06 quanto ao recorrente Silvestre; E, com relação ao apelante Péricles, requer a absolvição pelo crime de tráfico de drogas aduzindo a insuficiência de provas para embasar a condenação. (Id. 42202999 e 42203450)

Em contrarrazões o
Parquet
refuta as teses defensivas requerendo pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença. (Id.42203453, 42203454)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 43416986)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECURSO DO RÉU PERICLES DA SILVA PEREIRA: REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PALAVRA DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA, ALIADAS AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – RECURSO DO RÉU SILVESTRE DIONES DIAS : PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PARA A FIGURA TÍPICA DESCRITA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – A CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO AGENTE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação em benefício de
SILVESTRE DIONES DIAS e PÉRICLES DA SILVA PEREIRA
, respectivamente.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia, os seguintes fatos: (Id.42202472)

“No dia 12 de setembro de 2018, no período vespertino, na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis (MT), os detentos SILVESTRE DIONES DIAS, PERICLES DA SILVAPEREIRA, MAURILIO MORAES CALLEGARO e FRANCISCO ERICKS GOMES DA CONCEIÇÃO SANTOS, depois de prévio acordo, concorreram para a retirada de drogas da tela de proteção do pátio do Ergástulo Público, visando sua comercialização.

Apurou-se que pessoa não identificada lançou do lado de fora da Cadeia Pública drogas para o interior desta, visando sua comercialização. As drogas ficaram enroscadas na tela de proteção. Cientes da existência das drogas, SILVESTRE DIONES DIAS, PERICLES DA SILVA PEREIRA, MAURILIO MORAES CALLEGARO e FRANCISCO ERICKS GOMES DA CONCEIÇÃO SANTOS decidiram retirá-las da tela de proteção, para comercializá-las dentro do Ergástulo Público.

Apurou-se que, na aludida data, os terrentos SILVESTRE DIONES DIAS, PERICLES DA SILVA PEREIRA e MAURÍLIO MORAES CALLEGARO estavam no pátio da Cadeia Pública local.

Em dado momento, SILVESTRE DIONES DIAS e PERICLES DA SILVA PEREIRA jogaram seus chinelos para o alto, em direção a tela de proteção, para derrubar as drogas que estavam enroscadas.

Após derrubar as drogas, SILVESTRE DIONES pegou as trouxinhas no chão e repassou para o detento MAURILIO MORAES CALLEGARO, que por sua vez entregou ao detento FRANCISCO ERICKS GOMES DA CONCEIÇÃO SANTOS, para escondê-las dentro da cela, visando sua comercialização.

Os agentes penitenciários Fabio Aguiar e Dione Glender Rocha Silva perceberam a movimentação e abordaram o detento SILVESTRE DIONES.

Durante revista pessoal, foi apreendido em poder de SILVESTRE DIONES 1 (uma) porção de maconha (droga).

Os agentes penitenciários apreenderam outras 6 (seis) trouxas de maconha(droga), que foram retiradas da tela de proteção e estavam na bermuda de MAURÍLIO MORAES CALLEGARO.

Dessa forma, SILVESTRE DIONES DIAS, PERICLES DA SILVA PEREIRA, MAURILIO MORAES CALLEGARO e FRANCISCO ERICKS GOMES DA CONCEIÇÃO SANTOS, depois de prévio acordo, concorreram para a consumação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, trazendo consigo e/ou guardando drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.[...]”

Registro que houve o desmembramento dos autos em relação ao acusado Maurilio Moraes Callegaro.

As partes não alegaram preliminares e não as verifico de ofício, razão pela qual passo ao exame do mérito.

2.

DO RECORRENTE SILVESTRE DIONES DIAS – DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006, PARA AQUELA DO ART. 28 DA MESMA LEI.

À luz do noticiado, a materialidade delitiva repousa no autos de prisão em flagrante (Id.42202473-fls.02/03), Boletim de ocorrência no.2018.287005 (Id.42202476-fls.02/05), no laudo de constatação preliminar de substancia entorpecente (Id. 42202476-fls.01/02) e laudo de constatação definitivo (d. 42202969 e 42202970)
a
os quais concluíram tratar-se de aproximados

38g (trinta e oito gramas) de maconha, em síntese:

“[...] I.MATERIAL:

Trata-se de:

07 (nove) porções de substância análoga a maconha, enroladas em plástico transparente.

ll. EXAMES: Parte do material recebido e descrito acima foi submetida a Reação Preliminar com Fast Blue Salt 8, apresentando resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L., planta que possui entre seus constituintes o THC (tetrahidrocanabinol), que é substância psicotrópica de uso proscrito no pais, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n° 15 de 01/03/2007, que regulamenta a portaria n° 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, e de acordo com a Lei 11.343/2006.[...]”

Os indícios de autoria ressoam dos depoimentos dos Agentes Prisionais,

do qual, em especial, transcrevo o depoimento prestado em juízo pelo condutor do flagrante, agente penitenciário FABIO AGUIAR: (CD Mídia digital
Id.
42203462-fl.20)

“[...]PROMOTOR: o senhor participou da diligência lá na cadeia pública, que resultou na apreensão de droga e na condução do Silvestre Diones Dias, Péricles da Silva Pereira, Maurilio Moraes Callegaro e Francisco Ericks Gomes da Conceição santos que foram levados para a delegacia para apurar o tráfico;

AGENTE PENITENCIÁRIO: Sim;

PROMOTOR: Ocorrido em dois de setembro de dois mil e dezoito, conta o que ocorreu nesse dia

AGENTE PENITENCIÁRIO: Era o plantão nosso né, aí eu foi acionado via interfone e aí entrou o advogado Aluísio para atender eles lá no pátio né, daí como a gente estava com pouco efetivo a gente pediu a preferência para atender eles ali entre o(...) a carceragem mesmo ali né, e a gente fez a liberação deles né, eles foram para o pátio;

PROMOTOR: Os quatro?

AGENTE PENITENCIÁRIO: os quatro..., eles foram para o pátio né, daí nessa daí o advogado estava conversando, não me lembro muito bem com quem estava, no intervalo eu fiquei entre o corredor e uma distância para dar privacidade ao advogado fazer o atendimento e eu vi algo diferente ali no pátio, foi onde que eu reparei um deles já pegando algo ali no pátio e jogando o chinelo(...), chinelo ou algo não lembro muito bem(...), na tela, foi aonde eu já entrei e intervi ali na carceragem mesmo e já dei a voz de condução deles ali né e logo em seguida por ter acontecido todos esses fatos ali ao mesmo tempo a gente já fez o procedimento de algemar eles e tirar eles e a gente puxou na câmera e na câmera a gente viu todos eles enrolados lá, jogando o(...) não lembro muito bem se era chinelo ou sabão que sempre fica no pátio ali;

PROMOTOR: Nas imagens da câmera de segurança da cadeia pública você está dizendo que os quatro réus estavam jogando chinelo para cima?

AGENTE PENITENCIÁRIO: Não me lembro se foram os quatro doutor...mas as filmagens foram passadas para a polícia civil, está tudo nas imagens lá mostram ele fazendo lá fazendo toda essa parte aí(...)a droga foi jogada na tela e na tela ali ficou um conversando com o doutor e nessa parte ai ficou um indivíduo lá jogando o chinelo ou sabão, o que eu não lembro muito bem;

PROMOTOR: Com os réus foi encontrado droga?

AGENTE PENITENCIÁRIO: Não sei dizer muito bem para o

senhor, mas, no caso, esse daí eu não sei se foi o Diones ou o Tucho que eu peguei pegando a droga ali(...)pegando a droga, depois quando a gente olhou nas filmagens que a gente puxou as filmagens ele tava lá(...)eles pegando colocando no bolso daí outro foi no corredor

colocou na grade ali;

PROMOTOR: Pelas imagens?

AGENTE PENITENCIÁRIO: Nas imagens mostra tudo;

PROMOTOR:O senhores passando droga para o interior da cadeia pública;

AGENTE PENITENCIÁRIO: Exatamente;

PROMOTOR: As drogas que eles obtiveram nem todas foram apreendidas, pelo que o senhor está dizendo parte entrou dentro da cadeia?

AGENTE PENITENCIÁRIO: Eu vi que pegaram algumas e colocou ali na grade ali, pela movimentação ali e outras que estavam já no pátio ali ele estava catando né, e tem umas que ficou na tela a depois que a gente fez a abordagem a gente fez o procedimento de retirar, mas nas imagens a gente pra ficar melhor e mais amplo a gente pegou as imagens todinha e levou para a polícia civil e daí lá mostra todos os fatores lá;

[...]

PROMOTOR: Eles fazem parte de alguma facção criminosa?

AGENTE PENITENCIÁRIO: Segundo o que está passado para nós é do C.V.;

PROMOTOR: C.V. que você fala é?

AGENTE PENITENCIÁRIO: Comando Vermelho;[...]”

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas em juízo pelo agente penitenciário DIONE GLENDER ROCHA SILVA que, por sua vez, confirmou que o acusado Silvestre Diones Dias derrubou as drogas que estavam na grade de proteção e as passava para Péricles e Maurilio que as guardavam dentro da cela

Neste ponto, vale mencionar que os depoimentos dos agentes penitenciários possuem validade como se de qualquer outra testemunha fossem, eis que prestam compromisso e estão sujeitos às penalidades legais pelo falso.

Ademais, tratam-se de profissionais de segurança pública que são preparados para informar os fatos de que participaram, merecendo respeito e credibilidade por parte da sociedade.

A propósito, o julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REEXAME DE PROVAS. APREENSÃO DE ELEVADO NÚMERO DE PORÇÕES EM PODER DO RÉU. DENÚNCIA ANÔNIMA QUE INDICAVA O RÉU COMO TRAFICANTE.
DEPOIMENTO
DOS
AGENTES
PENITENCIÁRIOS.
VALIDADE. TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO.
Restando comprovado que o réu guardava elevado número de porções de maconha no interior de estabelecimento prisional, resta caracterizada a finalidade mercantil, devendo ser mantida a condenação.”

(TJMG; APCR 0082383-26.2019.8.13.0521; Ponte Nova; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Bruno Terra Dias; Julg. 10/11/2020; DJEMG 18/11/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALIDADE. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO REJEITADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os depoimentos harmônicos dos agentes
penitenciários legitimam a condenação imposta ao réu na sentença pelo delito de tráfico de drogas, não havendo falar-se em desclassificação do delito. Não ausência de elementos suficientes para aquilatar a conduta social e a personalidade do réu, impõe-se a valoração favorável das balizas judicias, com a consequente redução da pena imposta na sentença.
(TJMG; APCR 0024571-60.2018.8.13.0133; Carangola; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Adilson Lamounier; Julg. 05/11/2019; DJEMG 11/11/2019)

Com efeito, esclareceram que, no dia dos fatos, visualizaram pelo sistema de segurança do estabelecimento prisional os reeducandos que se encontravam no pátio, na oportunidade em que aguardavam entrevista com advogado, que em dado momento o agente suspeitou das atitudes dos acusados que estavam próximos ao advogado, pois percebeu que alguns estariam tentando pegar algo que estava enroscado na tela de proteção instalada na parte superior do pátio em que se encontravam, inclusive, asseverou que os acusados jogavam chinelo ou sabão para conseguir obter o objeto (drogas), ocasião que acompanharam todas ações dos apelantes até que pegassem o invólucro.

Registro, que o apelante Silvestre confirmou que estava no pátio da Cadeia Pública, na companhia de Péricles e Maurílio, momento em que viram drogas enroscadas na tela de proteção do teto do pátio. Confirmou ainda, este, que jogou um pedaço de sabão na tela para derrubar a droga. Por fim, declarou que a droga caiu no chão do pátio.

Consta dos autos que a conduta do apelante Silvrestre foi abordado com parcela das drogas apreendidas nos autos, enquanto o recorrente Péricles foi flagrando auxiliando-o na obtenção das substâncias illícitas, porquanto jogava seu chinelo para cima objetivando retirar as drogas que estavam presas na grade de proteção superior da unidade prisional, tudo, sobejamente demonstrado pelas imagens das câmeras de segurança (relatório de mídia VIDEO FLAGRANTE.mp4 – Id.

42203462-fl.19).

Ademais, é sabido que para se caracterizar o tráfico de drogas não se faz necessário a prisão em flagrante do comércio, basta que o agente seja surpreendido guardando a droga em circunstâncias que por si só evidenciem a atividade criminosa, como ocorreu no caso dos autos, como bem observa o Enunciado no 7 das Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Outrossim, é cediço que eventual condição de usuário, conforme pretende emplacar a recorrente, não exclui o tráfico, o que também é objeto de análise pelo Enunciados Orientativo no 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório comprova que o recorrente portava certa quantidade de droga para difusão ilícita dentro do presídio, sobretudo pelos depoimentos das Agentes Prisionais, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, restando inviável o pedido de desclassificação para o delito de uso pessoal.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias, a alegada condição de usuário pelo recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias não evidenciadas na espécie.”
(Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 20/03/2017 –

Não se cogita, por outro lado, que a droga apreendida não tivesse finalidade mercantil. Isso porque, não obstante a alegação defensiva de que Silvestre é mero usuário de drogas, a manobra utilizada pelos réus para obter, ou melhor, introduzir a droga no presídio, a quantidade de maconha arrecadada e forma de acondicionamento, indicam condutas típicas do tráfico de drogas.

Dessa forma, improcede os pleitos defensivos de desclassificação para o delito de do artigo 28, da Lei n° 11.343/06.

A dosimetria restou estabelecida, na primeira fase, em 06 (seis)

anos, ou seja, acima do mínimo legal, porquanto, das circunstâncias judiciais do art.59 do Código Penal fora negativada a vetorial dos antecedentes
ex vi
da ação penal a que respondeu o recorrente pela prática do crime de roubo majorado sob o código 37970, assim como, pela preponderância do disposto no art. 42, da Lei n° 11.343/06.

Na segunda fase, não houve o reconhecimento da confissão [art.65, III, “d” do CP] em vista de que o réu declarou que as drogas encontradas seriam para o sua uso. Por outro lado, diante da circunstância agravante da reincidência pela condenação transitada em julgado na ação penal no 1866-95.2009.811.0050, pela prática do crime previsto no art. 155, inc. I, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal a pena intermediária foi estabelecida em 07 (sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, ante a presença do art. 40, III, da Lei no 11.343/06, procedeu ao aumento na fração de 1/6,
encontrando a pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, fator que deve subsistir.

Neste desiderato, a aplicação do privilégio não encontrou amparo, em especial, porque o recorrente ostenta condenações transitadas em julgado, estando respondendo por executivo de pena, sob no 0000590-90.2010.811.0050, perante o Juízo da Execução Penal da referida Comarca.

Neste diapasão
, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

2. DO RECORRENTE PÉRICLES DA SILVA PEREIRA – DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ART.386, VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Requer a defesa, em síntese, pela absolvição do crime de tráfico de drogas aduzindo a insuficiência de provas para embasar a condenação.

Razão, contudo, não lhe assiste, pois as imagens do circuito de segurança da unidade prisional encartada nos autos, é situação que descortina a conduta do apelante.

Importa consignar, que o apelante Péricles da Silva Pereira confirmou em juízo que estava no pátio da Cadeia Pública local, na companhia de Silvestre e Maurílio. Confessou que a pedido dos “
meninos da cela 3
", jogou o chinelo na tela de proteção para derrubar a droga, contudo, nega a autoria delitiva sob o fato de que desconhecia o conteúdo do objeto.

A assertiva calcada no desconhecimento de que seriam drogas que estariam enroscado na tela superior de proteção da unidade não prospera, em especial, porque, essa modalidade de introdução de drogas no sistema prisional ressoa como prática comum nos presídios brasileiros.

Consoante alude os fatos, existem provas suficientes em relação à autoria e à tipicidade do delito de tráfico de drogas, conforme se colhe do conjunto probatório dos autos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça [STJ] já decidiu nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRADIÇÃO DO ENTORPECENTE. O aperfeiçoamento do crime de tráfico

de entorpecentes não exige a efetiva tradição da droga, sendo igualmente inexigível a comprovação da mercancia. In casu, resta devidamente demonstrada a participação do acusado na trama delituosa, o que torna imperiosa a sua condenação. Recurso conhecido, mas desprovido.”
(STJ - REsp: 623589 SC 2004/0012388-4, Relator: Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/04/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 09.05.2005 p. 462,).

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS CONVERGENTES À INCRIMINAÇÃO DO RECORRENTE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALIDADE.
Recurso não provido. Extraindo-se do arcabouço probatório elementos suficientes a imputar a propriedade
dos entorpecentes arrecadados ao ora recorrente, inviável o acolhimento da súplica absolutória nos moldes deduzidos em recurso.”
(TJMG; APCR 0575861-78.2017.8.13.0105; Governador Valadares; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Matheus Chaves Jardim; Julg. 13/02/2020; DJEMG 21/02/2020)

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela Defesa, não comporta amparo.

A dosimetria restou estabelecida, na primeira fase, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, acima do mínimo legal, porquanto, preponderante do disposto no art. 42, da Lei n° 11.343/06.

Na segunda fase, não houve o reconhecimento da confissão [art.65, III, “d” do CP] em vista de que o recorrente negou a autoria delitiva. Por outro lado, diante da circunstância agravante da reincidência pela condenação transitada em julgado na ação Cód.69910, pela prática do crime tráfico privilegiado a pena intermediária foi estabelecida em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Na terceira fase, ante a presença do art. 40, III, da Lei no 11.343/06, procedeu ao aumento na fração de 1/6, encontrando a pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, fator que deve subsistir.

Neste desiderato, a aplicação do privilégio não encontrou amparo, em especial, porque o recorrente ostenta condenações transitadas em julgado, estando respondendo por executivo de pena, sob no. 2000022-27.2019.811.0050, perante o Juízo da Execução Penal da referida Comarca.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação manejados por SILVESTRE DIONES DIAS e PÉRICLES DA SILVA PEREIRA, respectivamente, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021